Tribunal: STF
Processo: RE 104950
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. JÚRI. O NÃO COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO DE JURADO QUE FALTOU A SESSÃO PERIÓDICA ANTERIOR  DO TRIBUNAL DO JÚRI CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, QUE DEVE SER ARGUIDA LOGO DEPOIS DE ANUNCIADO O JULGAMENTO E APREGOADAS AS PARTES (ART. 571, V DO C.P.PENAL). OMITINDO A DEFESA, OU A ACUSAÇÃO, TAL ARGÜIÇÃO, NÃO HÁ QUE COGITAR DE NULIDADE.